Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a Constituição Federal, que adotou o princípio da proteção judiciária ou inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para o ajuizamento de ação. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.3493453-MS, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, não se aplica em caso em que o autor da ação comprova que estão sendo feitos descontos em seus proventos sem que exista sua autorização.
2. Recurso provido. Sentença cassada.